Tribunal: STJ
Processo: 0213190-43.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906289 - RJ (2025
/0126717-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAJAÚ COUNTRY CLUB
ADVOGADO
: FELIPE MEIRELLES NUNES DA ROCHA - RJ138041
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO MONTENEGRO DA ROSA
ADVOGADO
: ROBERTA BERNARDI ATHAYDE - RJ132368
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TÍTULO EXECUTIVO
VÁLIDO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que reformou
sentença de improcedência dos embargos à execução, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do embargante e a ausência de título executivo
válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica
da Súmula 182 do STJ, deve ser reconsiderada; e (ii) saber se foi
demonstrada a alegada violação dos arts. 80, VII,
, 99, §2o,
art. 81, caput
292, I, § 3o, 337, XI, 784, VIII, 779, I, 917, VI, 1.021, §§ 4o e 5o do
Código de Processo Civil, 112, 113, 299, 320, 656 do Código Civil e 56,
parágrafo único, da

Lei n. 8.245/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51828179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: bdc49c05-38e0-4e89-8dd4-df838ae3d51c

4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. No entanto, o recurso especial não pode ser conhecido, pois a
parte recorrente não demonstrou, de forma clara e compreensível, a
contrariedade aos dispositivos legais apontados, aplicando-se a Súmula n.
284 do STF.
6. Ademais, a revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
1. A impugnação suficiente no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
ausência de demonstração clara e compreensível da contrariedade aos
dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial, conforme
a Súmula n. 284 do STF. 3. O reexame de provas é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: bdc49c05-38e0-4e89-8dd4-df838ae3d51c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906289 - RJ (2025/0126717-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GRAJAÚ COUNTRY CLUB
ADVOGADO
: FELIPE MEIRELLES NUNES DA ROCHA - RJ138041
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO MONTENEGRO DA ROSA
ADVOGADO
: ROBERTA BERNARDI ATHAYDE - RJ132368
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TÍTULO EXECUTIVO
VÁLIDO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que reformou
sentença de improcedência dos embargos à execução, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do embargante e a ausência de título executivo
válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
Documento eletrônico VDA50777824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:49
Código de Controle do Documento: 97dbaa6a-32c8-4f00-a802-b8eeef33f360

analógica da Súmula 182 do STJ, deve ser reconsiderada; e (ii) saber se
foi demonstrada a alegada violação dos arts. 80, VII, art. 81,
, 99,
caput
§2o, 292, I, § 3o, 337, XI, 784, VIII, 779, I, 917, VI, 1.021, §§ 4o e 5o do
Código de Processo Civil, 112, 113, 299, 320, 656 do Código Civil e
56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. No entanto, o recurso especial não pode ser conhecido, pois a
parte recorrente não demonstrou, de forma clara e compreensível, a
contrariedade aos dispositivos legais apontados, aplicando-se a Súmula
n. 284 do STF.
6. Ademais, a revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
1. A impugnação suficiente no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
ausência de demonstração clara e compreensível da contrariedade aos
dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF. 3. O reexame de provas é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 7.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50777824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:49
Código de Controle do Documento: 97dbaa6a-32c8-4f00-a802-b8eeef33f360

Trata-se de agravo interno interposto por GRAJAÚ COUNTRY CLUB
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que o fundamento que inadmitiu o recurso
especial foi devidamente impugnado.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão de
inadmissão do recurso especial e dar total provimento a este.
Nas contrarrazões, a parte agravada requer a manutenção da decisão
agravada e a condenação do agravante por litigância de má-fé (fls. 512-517).
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 497-498.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 261-262):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PARTE EXECUTADA QUE ALEGA NÃO SER A PARTE DEVEDORA
APONTADA NO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA E, NO MÉRITO, ALEGA A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
CONSTITUÍDO EM FACE DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE (ART. 337,
XI C/C ART. 917, VI, DO CPC). ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 779, I,
Documento eletrônico VDA50777824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:49
Código de Controle do Documento: 97dbaa6a-32c8-4f00-a802-b8eeef33f360

DO CPC. A VIA ESTREITA DA EXECUÇÃO SÓ PODE SER PROMOVIDA
COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO QUE INDIQUE A PARTE
EXECUTADA COMO DEVEDORA. CASO CONCRETO NO QUAL SE
PERCEBE QUE O TÍTULO EXECUTIVO QUE APONTA O CRÉDITO
DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 784, VIII, DO CPC) –
TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES COM CONFISSÃO DE DÍVIDA – FOI
FIRMADO POR TERCEIRO, EM NOME PRÓPRIO, NA QUALIDADE DE
LEGÍTIMO
POSSUIDOR,
CESSIONÁRIO
E
USUFRUTUÁRIO.
INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 917, I, DO CPC) EM FACE DO
ANTIGO LOCATÁRIO, QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Na sequência, foram opostos sucessivos agravos internos, não
conhecidos conforme as seguintes ementas (fls. 298 e 368):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARTE
APELADA QUE INTERPÔS RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO DESTA COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL).
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO QUE
EVIDENCIA O INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DE 5%
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.021, §4o DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. PARTE APELADA QUE INTERPÔS RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO
COLEGIADO DESTA COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(ANTIGA
17a
CÂMARA
CÍVEL).
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO QUE EVIDENCIA O INTUITO
MERAMENTE PROTELATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC E
ART. 200 DO RITJRJ. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ O ERRO
GROSSEIRO ANTERIOR E INSISTE NA REFORMA DO ACÓRDÃO PELA
VIA DO AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, VII, DO
CPC. MULTA ADICIONAL DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM
BASE NO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Por fim, opostos embargos de declaração, foram rejeitados nestes termos
(fl. 382):
Documento eletrônico VDA50777824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:49
Código de Controle do Documento: 97dbaa6a-32c8-4f00-a802-b8eeef33f360

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. A
REFORMA DO DECISUM DEVE SER BUSCADA POR MEIO DE OUTRO
RECURSO QUE NÃO ESTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 80, VII, art. 81,
, 99, §2o, 292, I, § 3o, 337, XI, 784, VIII, 779, I, 917, VI, 1.021, §§ 4o e 5o, do
caput
Código de Processo Civil, 112, 113, 299, 320, 656 do Código Civil e 56, parágrafo
único, da Lei n. 8.245/1991.
Alega que houve valoração equivocada de provas, pois o verdadeiro
título executivo, objeto da ação, em nada tem haver com o documento que serviu
de fundamento para o acórdão refutado.
Afirma que o contrato passou a viger por tempo indeterminado após o
término do prazo de vigência.
Destaca que, apesar do recorrido não ter garantido o juízo, obteve tutela
antecipada deferida.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo a validade do título executivo e afastando as penalidades impostas.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 459-467).
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A alegação de violação de normas legais sem a efetiva demonstração da
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação.
No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar, de
maneira clara e compreensível, de que forma os arts. 80, VII, art. 81,
, 99,
caput
§2o, 292, I, § 3o, 337, XI, 784, VIII, 779, I, 917, VI, 1.021, §§ 4o e 5o do Código de
Processo Civil, 112, 113, 299, 320, 656 do Código Civil e 56, parágrafo único, da
Lei n. 8.245/1991 teriam sido vulnerados.
Documento eletrônico VDA50777824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:49
Código de Controle do Documento: 97dbaa6a-32c8-4f00-a802-b8eeef33f360

Nesse contexto, tem aplicação a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Mesmo que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não assistira
à parte recorrente.
A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que a parte autora
pleiteou a extinção da execução por ilegitimidade passiva e ausência de título
executivo válido, com causa no valor de R$ 4.327,50.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
à execução.
A Corte estadual, soberana na análise dos fatos e provas dos
autos, reformou a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargante e
a ausência de título executivo válido, nestes termos (fl. 265, destaquei):

Eis o motivo pelo qual a execução foi promovida em face de parte ilegítima
(art. 337, XI, do CPC), revelando-se o título – contra o ora executado/embargante
(ora apelante) –
(art. 917, I, do CPC),
inexequível
porque ajuizada contra devedor
(art. 779, I, do CPC).
que não consta do título executivo

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50777824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:49
Código de Controle do Documento: 97dbaa6a-32c8-4f00-a802-b8eeef33f360

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.289 / RJ
Número Registro: 2025/0126717-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02131904320208190001 202524501226 2131904320208190001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAJAÚ COUNTRY CLUB
ADVOGADO : FELIPE MEIRELLES NUNES DA ROCHA - RJ138041
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO MONTENEGRO DA ROSA
ADVOGADO : ROBERTA BERNARDI ATHAYDE - RJ132368
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRAJAÚ COUNTRY CLUB
ADVOGADO : FELIPE MEIRELLES NUNES DA ROCHA - RJ138041
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO MONTENEGRO DA ROSA
ADVOGADO : ROBERTA BERNARDI ATHAYDE - RJ132368
TERMO
Documento eletrônico VDA51809571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:07
Código de Controle do Documento: 373dda2b-d086-4889-ba0d-ef20708d6f35

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:07
Código de Controle do Documento: 373dda2b-d086-4889-ba0d-ef20708d6f35